Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.021 DO CPC. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática
2. O erro grotesco impossibilita o uso do princípio da fungibilidade.
3. Recurso não conhecido.